Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002835-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAUE HERNANDES NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 113.371.471-41 (APELADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), EDER RODRIGUES DE LIMA - CPF: 019.693.811-24 (APELADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (APELANTE), DAVID FELICIANO DE LIMA - CPF: 079.230.687-20 (ADVOGADO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER RODRIGUES DE LIMA - CPF: 019.693.811-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMA DE RESERVAS ONLINE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA.
PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS.
DANO MORAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por plataforma de reservas online contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. O autor, menor de idade em viagem para congresso religioso, hospedou-se em estabelecimento anunciado na plataforma como "hotel", constatando
in loco
tratar-se de "motel" destinado a encontros amorosos, com ambiente impróprio. A recorrente busca o reconhecimento de ilegitimidade, a exclusão da responsabilidade por fato de terceiro ou a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir a legitimidade ativa do hóspede não pagante e a passiva da intermediadora; (
ii
) verificar a responsabilidade solidária da plataforma pela discrepância entre a oferta e o serviço real; (
iii
) analisar a configuração de danos morais pela exposição de menor a ambiente impróprio; (
iv
) aferir a razoabilidade do valor indenizatório e a distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor integrante do grupo de hóspedes e destinatário final do serviço possui legitimidade ativa para pleitear reparação, independentemente de a reserva e o pagamento terem sido realizados por terceiro.

A plataforma de intermediação integra a cadeia de fornecimento, aufere lucro com a atividade e responde solidariamente pelos vícios de qualidade e informação do serviço, sendo inaplicável a tese de ilegitimidade passiva baseada no Marco Civil da Internet.

A inserção de informações inverídicas pelo estabelecimento hoteleiro parceiro configura fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento da intermediadora, não caracterizando culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal.

A frustração da legítima expectativa e a exposição de menor a ambiente de motel, incompatível com a finalidade da viagem, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

O valor de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da falha e ao porte econômico da ofensora, não comportando redução.

A fixação de indenização em montante inferior ao pedido na inicial não implica sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Teses
:

A plataforma digital de reservas de hospedagem responde solidariamente pela veracidade das informações veiculadas e pela adequação do serviço ofertado.

A disponibilização de estabelecimento com características de motel, quando ofertado como hotel familiar, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais, com juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Reconheceu-se a falha na prestação do serviço, decorrente da intermediação de reserva em estabelecimento denominado “Hotel Viena”, que funcionava com características de motel, incompatíveis com a hospedagem de grupo religioso que incluía o autor, menor de idade.

Nas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao alegar que atua apenas como provedora de busca, e ilegitimidade ativa do apelado, sob o argumento de que a reserva e o pagamento foram realizados por terceiro. No mérito, sustenta a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, a inexistência de dano moral e, de forma subsidiária, requer a redução do valor indenizatório e o reconhecimento da sucumbência recíproca.

C
ontrarrazões
no id 338710879
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

DAS
PRELIMINARES

Quanto à
legitimidade ativa
, embora a reserva e o pagamento tenham sido realizados por terceiro, o serviço destinava-se a um grupo do qual o apelado fazia parte. Nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento danoso. Como destinatário final do serviço, o apelado é parte legítima para pleitear a reparação pelos prejuízos sofridos.

Também não procede a alegação de
ilegitimidade passiva
.
A Apelante não é mero "classificado online" ou provedora de busca passiva. Ela intermedeia a negociação, garante a reserva, processa pagamentos e aufere lucro (comissão) sobre a transação.

Ao integrar a cadeia de consumo, a plataforma de reservas responde solidariamente pelos vícios de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, do CDC. A tentativa de se esquivar sob o manto do Marco Civil da Internet não se sustenta quando a atividade principal é a intermediação comercial turística.

Rejeito a
s
preliminar
es
.

DO
MÉRITO

A controvérsia cinge-se à falha na prestação de serviço decorrente da disparidade entre a oferta (hotel) e a realidade do estabelecimento (motel/adulto), e os danos morais daí advindos.

A relação é de consumo e a responsabilidade da apelante é objetiva.
Ficou
comprovado que o grupo, em viagem para evento religioso, reservou hospedagem com base nas informações divulgadas pela plataforma. Contudo, ao chegar ao local, constatou tratar-se de estabelecimento com funcionamento típico de motel, ambiente incompatível com hospedagem familiar e, especialmente, inadequado para a presença de menor de idade.

A alegação de culpa exclusiva do hotel não afasta a responsabilidade da intermediadora. O erro decorre de risco inerente à atividade exercida, cabendo à plataforma verificar a veracidade das informações e a idoneidade dos estabelecimentos cadastrados. A falha nesse dever enseja a responsabilização pelos danos causados.

O dano moral é evidente. A exposição de criança ou adolescente a ambiente sexualizado e constrangedor extrapola o mero aborrecimento. A permanência no local, diante da ausência de alternativa imediata para um grupo numeroso em cidade diversa, não descaracteriza o constrangimento sofrido.

O valor da indenização, fixado em R$ 8.000,00, mostra-se proporcional e adequado. A diferença em relação à indenização concedida a outro integrante adulto do grupo é justificada, pois o apelado é menor de idade e goza de proteção integral, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, sendo mais grave a exposição a ambiente impróprio.

Aplica-se a Súmula 326 do STJ, uma vez que o autor decaiu apenas quanto ao valor pretendido, permanecendo vencedor no pedido indenizatório
, razão pela qual não se aplica a sucumbência
recíproca
.

A propósito:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRELIMINAR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO REJEITADAS – CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL – NÃO LOCALIZAÇÃO/CANCELAMENTO DA RESERVA DE HOTEL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA BOOKING – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DA RESERVA/CANCELAMENTO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA – REDE HOTELEIRA LOTADA – LOTAÇÃO MÁXIMA NO ROCK IN RIO – HOSPEDAGEM EM MOTEL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MT 10153728020198110015 MT, Data de Julgamento: 04/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/05/2021)

Diante do exposto,
nego provimento

ao recurso
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
16
% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho realizado em grau recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026